Tribunal: TCU
Processo: 003.347/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3474/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.347/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.